Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019574-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA CANAÃ DO NORTE
Agravantes : ROSALINA BRUNO MEDEIROS e outros
Agravada : MARLENE PIZA DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1019574-14.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSALINA BRUNO MEDEIROS e outros contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000471-42.2020.8.11.0090), ajuizada contra os agravantes por MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, determinando a imediata imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial (Fazenda Mandaguaçu), cominando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de resistência ao cumprimento da ordem judicial; em outra frente, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelos réus, por considerar que não há comprovação de que há identidade entre o imóvel objeto desta lide e aquele em litigio nos autos da ação de usucapião (Proc. no 277-79.2008.811.0090), e, ainda, sob essa perspectiva, rejeitou a impugnação ao valor da causa, “uma vez que, em sede de cognição sumária, não fora comprovado que se trata da mesma área em litígio” (cf. Id. no 57688954 - pág. 1/4).
Os agravantes afirmam que “são os legítimos possuidores de imóvel rural com área total de 5.000,00 ha (cinco mil hectares), denominado de Santa Terezinha (...), desde 19 de novembro de 1996, sempre de forma mansa e pacifica, sem interrupção oposição ou ameaça”, onde se insere a área da Fazenda Mandaguaçu, imóvel objeto desta lide, com aproximados 3.547 ha, fato que é incontroverso nos autos, porquanto admitido na própria petição inicial, e que, além disso, são os reais proprietários do imóvel, restando apenas o reconhecimento judicial dessa situação nos autos da ação de usucapião de no 277-79.2008.811.0090, que envolve a extensão total da aérea “Santa Terezinha”.
Sustentam que, diante desse cenário fático, uma vez que o imóvel usucapiendo compreende aquele que é o objeto desta lide possessória, faz-se necessária a “suspensão processual nos termos (...) do art. 313, V, ‘a’, do CPC, que prevê que se suspende o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”, e, por outro lado, há de ser determinada a correção do valor da causa, eis que o indicado pela autora (R$ 1.385.000,00) não corresponde ao verdadeiro conteúdo econômico do imóvel, descumprindo o preceito do art. 292, IV, do CPC, cuidando-se de valor obtido por meio de “avaliação unilateral, sem qualquer relevância em frente aos estudos desenvolvidos pela tabela do INCRA/MT”, de modo que “o valor atribuído à causa deverá ser em quantia que se paute pela avaliação mínima do imóvel constante na tabela do INCRA, no montante de R$ 7.110,54 por ha, ou seja, em torno de R$ 25.118.480,29”.
Alegam que não há prova alguma de que a agravada possuía efetiva posse do imóvel, que dirá “melhor posse” em comparação à sua, tendo em vista que, “como forma de comprovar a posse, a agravada apenas juntou nos autos contas de energia de junho e novembro de 2018, inscrito na UC no 6/2660610 – 3, de titularidade do Sr. Afonso Celso dos Santos, em local totalmente afastado do imóvel em litígio, sendo que, dos meses de novembro/2018 até o período atual, não consta nenhum consumo e pagamento destas faturas”, e, além do mais, “nos serviços de agrimensura realizados pelo CREA/MT (...) constou-se que o imóvel é (localizado) na Estrada Vicinal, enquanto nas faturas de energia (...) apresenta Estrada Tapayuna”; asseveram que, em contrapartida, “independentemente do título apresentado pela parte agravada, é incontestável a existência da posse legítima dos agravantes da área denominada Santa Terezinha, o que resta devidamente comprovado por mapas e demais documentos (que instruem os autos da ação de usucapião), ainda mais quando verificamos a existência de uma ação de usucapião pendente de julgamento desde 2008, ao qual se discute a posse dos agravantes por mais de 20 anos”, e, em todo caso, argumentam que, ante a inconsistência das provas da agravada e a dúvida quanto à correspondência da área com a discutida na ação de usucapião, no mínimo, mostrava-se “imperiosa a necessidade do Juízo a quo, no amplo e irrestrito poder de cautela, determinar (...) audiência de justificação, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação”.
Finalizam aduzindo que, em qualquer cenário, “há de que se reconhecer a nulidade da decisão quando se constata que o Juízo a quo deixou de (intimá-los) para apresentar tese defensiva, por considerar que as manifestações anteriores seriam a contestação, (eis que) em nenhum momento (...) foi juntado a contestação, o que ocorreu foi que (...), ao tomarem conhecimento, ingressaram imediatamente com suas manifestações preliminares, informando ao Juízo a existência da ação de usucapião e pedindo a suspensão dos autos”.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja determinada a readequação do valor da causa para que corresponda ao real conteúdo econômico do imóvel, de acordo com os parâmetros estabelecidos na tabela do INCRA; a suspensão do processo de origem até a conclusão da ação de usucapião ou a cassação da decisão agravada, para se realizar audiência de justificação antes da decisão liminar; ou, então, seja indeferido o pedido liminar de reintegração de posse, e, em todo caso, reconheça-se a imprescindibilidade de sua intimação formal para apresentar contestação nos autos; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal para seja sobrestado o processamento do feito de origem desde já (cf. Id. no 57686497).
É a suma.
D E C I D O
O CPC exige a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” como pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência (art. 300, caput), o que também se aplica à pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, conforme pleiteado pelos ora agravantes, competindo-lhes, assim, o ônus de apresentar fundamentos juridicamente relevantes, que, apoiados em provas robustas, convencessem à primeira vista do provável desacerto da decisão agravada e, ainda, de que o diferimento da análise da discussão recursal representa risco de tornar inútil a pretensão almejada, ou, então, de causar dano irreversível ou gravíssimo.
O objeto da presente disputa possessória é o imóvel denominado de “Fazenda Mandaguaçu, matriculada sob o no 187, folha 01, do CRI de Nova Canaã do Norte/MT, situada no município de Nova Canaã do Norte/MT, correspondente a uma área de terras com 3.547,00 hás (Três mil, quinhentos e quarenta e sete hectares), destacada da área maior no lugar denominado Santa Terezinha” (cf. Id. no 34196734 - pág. 2 dos autos de origem), que, segundo o afirmado na petição inicial, pertence à autora/agravada, que detém o domínio do imóvel e exerce a sua posse através de seus prepostos, entre os quais está o gerente da fazenda, Afonso C. dos Santos, que, no dia 11.06.2020, comunicou à autoridade policial local que, “na data de ontem, dia 10/06/2020, as fazendas (Fazenda Mandaguaçu e Paraná) teriam sido invadidas por 6 pessoas, não sabendo (identifica-los); os suspeitos teriam arrombado a residências que fica na propriedade e tomado posse, além de proibir a extração de madeira do Manejo Ambiental, pelo madeireiro, que está trabalhando no local” (cf. B.O. vinculado ao Id. no 34197666 dos autos de origem), episódio este que a levou a intentar a ação de reintegração de posse em questão (cf. Id. no 34196734 dos autos de origem).
O MM. Juiz, ao receber a petição inicial, em apreciação sumária da matéria, enxergou a presença dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória liminar pleiteada pela autora, determinando a sua imediata reintegração na posse da área descrita como sendo a da Fazenda Mandaguaçu (cf. Id. no 57688954 - pág. 1/4), e, agora, em sede de cognição perfunctória da controvérsia recursal, é em relação a esse ponto específico que se concentra o juízo decisório preliminar, pois a impugnação recursal a essa conclusão decisória é a única questão que teria, ao menos em abstrato, o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que, quanto às demais teses recursais, num primeiro olhar, tem-se que (i) a decisão que versa sobre o valor da causa não se insere entre às hipóteses do art. 1.015 do CPC; (ii) nada justifica, a priori, a suspensão do feito de origem em razão da ação de usucapião, ainda que se admitisse a identidade das áreas em litigio, uma vez que se cuidam de demandas de natureza jurídica completamente diferentes, com desfechos e efeitos absolutamente distintos, inexistindo prejudicialidade entre ambas (Precedentes do STJ: AgInt no RESp 1602941/SP, AgInt no AREsp 857.532/RJ, AgRG no REsp 1483832/SP); (iii) questão relativa à possibilidade de ainda se apresentar contestação ou se se consumada a preclusão da faculdade processual não foi submetida ao Juízo de origem, não tendo sido objeto de pronunciamento de cunho decisório na decisão agravada, afinal, agindo ou não em error in procedendo, o magistrado apenas deu ordem para fosse dado seguimento ao feito de acordo com o que prevê a lei processual, e, a propósito, por falar em lei processual, saliento que o §1o do art. 239 do CPC não poderia ser mais claro ao dizer que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” (destaquei), de modo que, ao que tudo indica, sob qualquer ótica que se observe a questão, os réus/agravantes não serão formalmente intimados a apresentar contestação nos autos.
O êxito das ações possessórias reclama da parte autora a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).
Logo se vê, portanto, que, em sendo providência prescrita a favor da pretensão da parte autora, a dispensa da audiência de justificação não pode ser interpretada como em prejuízo ou cerceamento de defesa da parte ré.
Como já mencionado, o MM. Juiz entendeu que a documentação que veio com a petição inicial era suficiente a ensejar a concessão da medida de liminar, sendo, então, desnecessária a instauração da audiência de justificação prévia, e, em específico aos óbices preliminares levantados pelos réus/agravantes, foi enfático ao dizer que “não há prova hábil a demonstrar que a ação de usucapião que tramita desde 2008 tenha relação com a área ora exposta na presente demanda, (inclusive porque) entre os requeridos naquela demanda não há sequer o nome da requerente desta ação, (...); aliás, faz-se imperioso consignar que a ação retromencionada está em carga para um dos causídicos dos requeridos, requerentes naquela demanda, há mais de dois anos, fato que também impede comparações mais acuradas e evidencia eventual ausência de boa-fé processual” (cf. Id. no 57688954 - pág. 1/4), e, com efeito, ao menos por ora, os fundamentos recursais não conduzem à conclusão diversa daquela que foi alcançada pelo magistrado; o primeiro motivo, e o mais elementar, é que não há prova robusta do exercício da posse dos agravantes sobre o imóvel litigioso, pois, apesar das reiteradas menções ao amplo conjunto de prova de sua posse existente nos autos da ação de usucapião, nada de concreto foi trazido a este instrumento recursal, sendo solitária a afirmação dos agravantes de que ocupam o local há 20 anos, enquanto que o outro ponto decisivo é que, ao contrário dos ora agravantes, a autora/agravada instruiu o feito de origem com farto conjunto probatório acerca da origem de sua posse (cf. matrícula do imóvel juntado ao Id. no 34197655 dos autos de origem), bem assim do seu exercício (cf. faturas de energia elétrica – emitidas em nome do gerente da fazenda -, alvará de licença ambiental referente à área, B.O. lavrado a pedido do gerente – cf. Id. no 34197646 ao 34199013 dos autos de origem), além de indício de prova consistente quanto ao esbulho possessório (cf. B.O. de Id. no 34197666 dos autos de origem).
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator